Tribunal: STJ
Processo: 1007793-17.2022.8.26.0320
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060490 - SP(2025/0370000-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MURILO ALEXANDRE LORIZOLA
ADVOGADO
: MURILO ALEXANDRE LORIZOLA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP365093
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: MARIA LUCÍLIA GOMES - SP084206
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - SP107414
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.

DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
SÚMULA
N.
7/STJ.
DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se a análise de mérito do recurso especial
demandaria o reexame de prova.
III. Razões de decidir
3. A declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa física possui
presunção de veracidade, mas, verificando o julgador a presença de
elementos que evidenciem a falta de requisitos para concessão do
benefício, ele pode indeferi-lo.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do
, ônus do qual a parte
CPC/2015)
recorrente não se desincumbiu.
Documento eletrônico VDA55321900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:24:45
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 1c4693fa-ec6b-4e4b-93c6-298e81e0e8ed

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55321900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:24:45
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 1c4693fa-ec6b-4e4b-93c6-298e81e0e8ed

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060490 - SP(2025/0370000-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MURILO ALEXANDRE LORIZOLA
ADVOGADO
: MURILO ALEXANDRE LORIZOLA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP365093
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: MARIA LUCÍLIA GOMES - SP084206
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - SP107414
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.

DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
SÚMULA
N.
7/STJ.
DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se a análise de mérito do recurso especial
demandaria o reexame de prova.
III. Razões de decidir
3. A declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa física possui
presunção de veracidade, mas, verificando o julgador a presença de
elementos que evidenciem a falta de requisitos para concessão do
benefício, ele pode indeferi-lo.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
Documento eletrônico VDA54642138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:49:14
Código de Controle do Documento: 5c9bb2f4-6938-4e47-91f8-ad49b47f7d8e

5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do
, ônus do qual a parte
CPC/2015)
recorrente não se desincumbiu.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 520-525) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte Superior, que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial (fls. 513-516).
Em suas razões, a parte agravante alega que não busca o reexame de
provas e que comprovou a existência do dissídio jurisprudencial.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 535-541).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 513-516):
Cuida-se de Agravo apresentado por MURILO ALEXANDRE LORIZOLA à
decisão que não admitiu seu Recurso Especial.
O apelo, fundamentado no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
visa
CF/88,
reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, assim resumido:

AGRAVO
INTERNO.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
PEDIDO
REALIZADO SOMENTE EM SEDE RECURSAL. SENDO SEQUER
INVOCADA ALTERAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA. PARTE
QUE REGULARMENTE RECOLHEU AS DESPESAS PROCESSUAIS
PRETÉRITAS. ANTERIOR ACÓRDÃO LANÇADO EM RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE HAVIA REJEITADO O PLEITO.
RECURSO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54642138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:49:14
Código de Controle do Documento: 5c9bb2f4-6938-4e47-91f8-ad49b47f7d8e

Quanto à
, pela alínea a do permissivo constitucional,
primeira controvérsia
a parte recorrente aduz violação aos arts. 98,
, e 99, § 3o, do Código de
caput
Processo Civil, no que concerne à necessidade de concessão da gratuidade
da justiça, sob pena de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento
do benefício apesar da declaração de hipossuficiência e da ausência de
prova inequívoca em sentido contrário, trazendo a seguinte argumentação:

A decisão recorrida violou os artigos 98 e 99 do Código de Processo
Civil, que estabelecem a presunção relativa de hipossuficiência ao
requerente da justiça gratuita. O entendimento do Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de que a simples declaração de pobreza é
suficiente para a concessão do benefício, salvo se houver prova em
contrário, o que não ocorreu no caso dos autos. (fl. 448)
[...]
No caso, não houve qualquer razão para que o tribunal afastasse a
presunção de hipossuficiência do Recorrente, configurando a violação
dos dispositivos legais citados. (fl. 450).

Quanto à
, a parte interpõe o recurso especial
segunda controvérsia
também pela alínea "c" do permissivo constitucional.
É o
.
relatório
.
Decido
Quanto à
, o Tribunal
se manifestou nos
primeira controvérsia
a quo
seguintes termos:

Outrossim, como dito alhures, os documentos apresentados (f não são
suficientes para a concessão do benefício, havendo nos autos
elementos que demonstraram a falta dos pressupostos legais,
devendo ser indeferido o pedido nos termos do
§1o do CPC.
art. 99,
Com isso, a propósito, não há outra alternativa, senão manter a
obrigação quanto ao recolhimento das custas referentes ao preparo de
apelação, sob pena de deserção (fl. 441).

Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial”), porquanto o reexame da premissa
fixada pelo acórdão recorrido quanto à existência ou não dos requisitos para
a concessão da gratuidade de justiça às partes exigiria a incursão no acervo
fático-probatório dos autos, o que não é possível em Recurso Especial.
Nesse sentido, o STJ já decidiu que "derruir a conclusão do Tribunal
,
a quo
no sentido de estariam preenchidos os requisitos para a concessão do
benefício da justiça gratuita, demandaria o reexame de fatos e provas, o que
é vedado pela
" (
relatora Ministra
Súmula 7/STJ
REsp n. 2.148.914/RJ,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
.
26/3/2025)
Na mesma linha: "No caso, a Corte Estadual, com base nos elementos
probatórios da lide, concluiu que, em sendo "evidente alteração da situação
econômico-financeira da agravada, possível a revogação do benefício da
gratuidade de justiça, possibilitando a execução dos honorários advocatícios
sucumbenciais, eis que se trata de verba alimentar." (fl. 40). Assim, tendo a
instância a quo concluído que houve modificação na condição financeira das
partes, a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como
colocada a questão nas razões recursais, a fim de aferir se a parte não
Documento eletrônico VDA54642138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:49:14
Código de Controle do Documento: 5c9bb2f4-6938-4e47-91f8-ad49b47f7d8e

possui condições de arcar com as despesas do processo, demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos
autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na
" (AgInt no
relator Ministro Sérgio
Súmula 7/STJ
AREsp n. 2.481.612/SP,
Kukina, Primeira Turma, DJe de
.
18/4/2024)
Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgInt no AREsp n. 2.741.866/SP,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJEN de 20/3/2025;
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.774.890/MS,
Cueva,
Terceira
Turma,
DJEN
de

AgInt
no

20/3/2025;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
AREsp n. 2.593.572/RJ,
Turma, DJEN de
AgInt nos EDcl no
6/3/2025;
AREsp n. 2.535.960/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
AgInt no
22/10/2024;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 2.501.722/SP,
DJe de
AgInt no
relatora Ministra Regina
6/9/2024;
REsp n. 2.120.602/SP,
Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 13/6/2024.
Quanto à
, não foi comprovado o dissídio
segunda controvérsia
jurisprudencial, tendo em vista que a parte recorrente não realizou o
indispensável cotejo analítico, que exige, além da transcrição de trechos dos
julgados confrontados, a demonstração das circunstâncias identificadoras da
divergência, com a indicação da existência de similitude fática e identidade
jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado, não bastando,
portanto, a mera transcrição de ementas ou votos.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: "Nos termos dos arts.
1.029, § 1o, do CPC; e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial,
com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, exige
comprovação e demonstração, em qualquer caso, por meio de transcrição
dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio. Devem ser
mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a
divergência de interpretações, providência não realizada nos autos deste
recurso especial" (AgInt no
relator Ministro Afrânio
AREsp n. 2.275.996/BA,
Vilela, Segunda Turma, DJEN de
.
20/3/2025)
Ainda nesse sentido: "A divergência jurisprudencial deve ser comprovada,
cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou
assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e
jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do
voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico
entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal
divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais impede o
conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea "c" do inciso III do
da Constituição Federal". (AgInt no
Rel.
art. 105
REsp n. 1.903.321/PR,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 16.3.2021.)
Confiram-se também os seguintes julgados: AgInt no REsp n. 2.168.140/SP,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJEN de 21/3/2025;
AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.452.246/SP,
Primeira Turma, DJEN de
relator Ministro
20/3/2025; REsp n. 2.105.162/RJ,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de
AgInt no
19/3/2025;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
AREsp n. 2.243.277/SP,
Turma, DJEN de
AgInt no
relator Ministro
19/3/2025;
REsp n. 2.155.276/SP,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJEN de
AgRg no
18/3/2025;
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN
REsp n. 2.103.480/PR,
de
AgInt no
relator Ministro Antonio
7/3/2025;
AREsp n. 2.702.402/SP,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJEN de
AgInt no
28/2/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN
AREsp n. 2.735.498/MT,
de
AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
28/2/2025;
AREsp n. 2.169.326/SP,
Domingues, Primeira Turma, DJEN de 27/2/2025; AREsp n. 2.732.296/GO,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
EDcl
25/2/2025;
Documento eletrônico VDA54642138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:49:14
Código de Controle do Documento: 5c9bb2f4-6938-4e47-91f8-ad49b47f7d8e

no AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.256.359/MS,
Turma, DJEN de
AgInt no
relator
21/2/2025;
AREsp n. 2.620.468/RJ,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de 20/12/2024.
Ademais, verifica-se que a pretensão da parte agravante é de ver
reconhecida a existência de dissídio jurisprudencial, que tem por objeto a
mesma questão aventada sob os auspícios da alínea “a” do permissivo
constitucional, que, por sua vez, foi obstaculizada pelo enunciado da
Súmula n. 7/STJ.
Quando isso acontece, impõe-se o reconhecimento da inexistência de
similitude fática entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao
conhecimento do Recurso Especial pela alínea “c”.
Nesse sentido: "O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento
na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da
impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a
Súmula n. 7/STJ
comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é
necessário o reexame de fatos e provas" ;(AgInt no REsp n. 2.175.976/DF,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJEN de
.
20/2/2025)
Confiram-se ainda os seguintes julgados:
relatora
REsp n. 2.037.832/RO,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
AgInt no
25/2/2025;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 2.365.913/SP,
Turma, DJEN de
AgInt no
relator
21/2/2025;
AREsp n. 2.701.662/GO,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de 20/12/2024;
AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.698.838/SC,
Terceira Turma, DJEN de
AgInt no
19/12/2024;
REsp n. 2.139.773/PR,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJEN de 2/12/2024;
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 2.159.019/MG,
Terceira Turma, DJe de 16/10/2024.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.
Publique-se.
Intimem-se.

Conforme destacado pela decisão agravada, quanto à gratuidade da justiça
em favor da pessoa física, há a presunção
de que quem pleiteia o
juris tantum
benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem
comprometer seu próprio sustento ou o de sua família.
Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido
se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
O Tribunal de origem, levando em consideração os elementos de
prova, manteve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
Modificar esse entendimento, a fim de acolher os argumentos da parte
recorrente, esbarra na Súmula n. 7/STJ.
O recurso também não pode ser admitido pela alínea "c", pois, "consoante
iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ impede o
conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo
constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os
Documento eletrônico VDA54642138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:49:14
Código de Controle do Documento: 5c9bb2f4-6938-4e47-91f8-ad49b47f7d8e

(AgInt no
fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso"
REsp n.
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
1.812.345/AM,
TURMA, julgado em
DJe
.
18/11/2019,
21/11/2019)
Ademais, o conhecimento do recurso especial interposto com fundamento
na alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal objeto de
interpretação divergente, bem como demonstração do dissídio, mediante verificação
das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e
realização de cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelos arts. 255, §§ 1o e
2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC, ônus dos quais a parte agravante não se
desincumbiu.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54642138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:49:14
Código de Controle do Documento: 5c9bb2f4-6938-4e47-91f8-ad49b47f7d8e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.060.490 / SP
Número Registro: 2025/0370000-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10077931720228260320
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MURILO ALEXANDRE LORIZOLA
ADVOGADO
: MURILO ALEXANDRE LORIZOLA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP365093
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : MARIA LUCÍLIA GOMES - SP084206
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - SP107414
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MURILO ALEXANDRE LORIZOLA
ADVOGADO
: MURILO ALEXANDRE LORIZOLA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP365093
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : MARIA LUCÍLIA GOMES - SP084206
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - SP107414
Documento eletrônico VDA55297966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:22:46
Código de Controle do Documento: 9d507eaa-56d4-4114-b165-d227ffdf2a08

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:22:46
Código de Controle do Documento: 9d507eaa-56d4-4114-b165-d227ffdf2a08